Tribunal: TJDFT
Processo: 0723750-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITO FUTURO E EVENTUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DEPOSITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores penhorados no rosto dos autos de outro processo.
2. Alegação de que os valores depositados decorrem da mesma relação jurídica que fundamenta a execução.
3. Pedido de antecipação de tutela recursal para expedição de alvará de levantamento imediato dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível o levantamento imediato de valores penhorados no rosto dos autos de outro processo, sem decisão específica do juízo depositário e diante da ausência de controvérsia relevante ou recurso com efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, recai sobre direito eventual e não implica levantamento automático de valores.
5. A medida assegura preferência no recebimento, mas depende de autorização do juízo onde os valores estão depositados.
6. Não há decisão judicial no processo de origem que autorize o levantamento pelo agravante.
7. A liberação sem decisão específica viola a competência do juízo depositário e o contraditório, podendo gerar prejuízos irreparáveis.
8. Mantida decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A penhora no rosto dos autos recai sobre direito eventual e não autoriza o levantamento automático de valores. 2. A liberação de valores penhorados depende de decisão específica do juízo onde os depósitos foram realizados, sob pena de violação à competência e ao contraditório."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 797; art. 860; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1892964, 0718574-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 17/07/2024, DJe 30/07/2024.